Tribunal: STF
Processo: Rcl 74225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS POLICIAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Precedente.



    3. In casu, as informações prestadas demonstram que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte. 



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.